Tribunal: TJBA
Processo: 8003520-58.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003520-58.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ZOZIMO DA SILVA ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA QUE ATESTA A IDONEIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE AO RÉU, POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Do caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Embargos de Declaração oposto por ZOZIMO DA SILVA ARAUJO, irresignado com o acórdão de id 85394744, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal por ele interposto, nos autos da ação penal nº 8003520-58.2023.8.05.0146, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, a qual impôs ao réu uma pena definitiva privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes). Outrossim, o magistrado primevo substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestações de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos. II. Da questão em discussão 2. Nos presentes aclaratórios, sustenta o réu que o acórdão embargado foi omisso. Neste sentido, o embargante aduz: “ao rejeitar a preliminar de nulidade da citação via WhatsApp, fundamentou-se genericamente na Resolução 354/2020 do CNJ e na fé pública da certidão do oficial de justiça, omitindo-se, contudo, de analisar especificamente os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 641.877-DF (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/03/2021).” Assim, o recorrente requer "que o acórdão seja integrado mediante análise específica dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 641.877-DF, esclarecendo-se se foram observadas as medidas de autenticação exigidas pela Corte Superior e, em caso negativo, reconhecendo-se a nulidade da citação por inobservância dos critérios jurisprudenciais obrigatórios. Subsidiariamente, requer-se seja o acórdão esclarecido quanto aos motivos pelos quais os requisitos do STJ não se aplicariam ao caso concreto, demonstrando-se a compatibilidade da decisão com o precedente da Corte Superior.” III. Das razões de decidir 3. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o Embargante deste expediente para rediscutir o mérito. A parte recorrente, inconformada com o acórdão ora vergastado, apenas apresenta, mais uma vez, a argumentação constante de seu recurso anterior. Os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente no recurso de apelação nº 8003520-58.2023.8.05.0146. 4. No acórdão vergastado, restou consignado que este órgão julgador analisou os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 354, de 19 de novembro de 2020 do CNJ, a qual dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências. De acordo com o referido regulamento, em relação a citação por meio eletrônico, devem ser cumpridos requisitos, dentre os quais é necessário que seja assegurado que o destinatário tomou conhecimento do conteúdo, o comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência, bem como a Certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. 5. No acórdão recorrido restou analisado que, na situação sub examine, “o Oficial de Justiça, além de afirmar que procedeu à citação do réu, ainda acrescenta que o acusado forneceu suas informações de endereço. Outrossim, na documentação acostada por este servidor público, é possível observar que a comunicação ocorreu por meio de chamadas, e o conteúdo dessas é validamente descrito na certidão”. Outrossim, no presente caso, o acórdão é expresso em verificar que “o Oficial de Justiça atendeu aos requisitos elencados para o procedimento, uma vez que, pelas imagens acostadas junto com a certidão, demonstrou o comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência, bem como a certidão informa que o servidor se comunicou diretamente com o réu, tendo identificado este, que tomou conhecimento do teor da comunicação. Portanto, não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º”. 6. Registrou-se ainda, que, no presente caso, em que pese a alegação defensiva de que o réu não foi devidamente cientificado do andamento deste processo, o que se nota das declarações do Oficial de Justiça é que, por meio do número de telefone identificado na certidão (87-98124-6543), este de terceira pessoa, houve o contato direto com o acusado. Compreende-se que se torna desnecessária a identificação deste terceiro, haja vista que o Oficial de Justiça se certificou de que a comunicação ocorreu diretamente com o apelante. 7. Parecer ministerial (id. 86038161) pelo conhecimento e não acolhimento dos aclaratórios. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração nº 8003520-58.2023.8.05.0146, em que figura como embargante ZOZIMO DA SILVA ARAUJO e embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça